Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. PERTINÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade civil das requeridas apelantes no que concerne ao dever jurídico de entrega ao autor do diploma de Bacharel em Educação Física, cuidando-se, na verdade, de questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, o que atrai a competência da Justiça Comum. Precedentes do colendo STJ. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A legitimidade da parte é aferida conforme a Teoria da Asserção e, com fundamento nessa teoria, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional. Na hipótese, a aferição da legitimidade passiva das instituições de ensino requeridas se confunde com o próprio mérito da ação, uma vez que a resolução da lide depende da constatação acerca da integração ou não das recorrentes à cadeia de fornecimento do serviço comercializado diretamente por uma das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Ainda que as instituições de ensino apelantes não tenham formalmente figurado como parte no negócio jurídico entabulado pelo autor, a teoria da aparência permite que elas sejam condenadas solidariamente com as demais requeridas na obrigação de entregar o diploma de Curso Superior à parte demandante, pois aparentaram, diante das circunstâncias fáticas, integrarem a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado ao consumidor.
4. A conduta das requeridas para com o autor, que tinha a legítima expectativa de receber o seu diploma, a tempo e modo, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar os direitos da personalidade do consumidor, que não contribuiu em nada para a conduta das rés, fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada pelo d. Juízo sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação às pessoas jurídicas causadoras da lesão, de forma solidária, sem isto que implique em enriquecimento sem causa do apelado.
5. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos.